Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754607-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO RIBEIRO RAMOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Fernando Ribeiro Ramos contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal, ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, que o eliminou do Curso de Formação Profissional do concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (Edital no 1/2022 ATUB). 2. A gratuidade de justiça foi concedida e o pedido de liminar foi indeferido no Plantão Judicial da 2a Instância pelo Exmo. Sr. Presidente, Desembargador Cruz Macedo (ID no 54693549). 3. O Distrito Federal requereu sua admissão no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (ID no 55407146). 4. Informações prestadas pelas autoridades coatoras, com preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita (IDs no 55407147, no 55535109 e no 55542621). 5. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur, Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, e pelo Dr. Daniel Pinheiro de Carvalho, Exmo. Sr. Promotor de Justiça Adjunto, manifestou-se pela declaração de incompetência do Conselho Especial para processar e julgar o mandado de segurança e consequente remessa a uma das Câmaras Cíveis (ID no 56922541). 6. Cumpre decidir. 7. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 8. A reprovação do impetrante do Curso de Formação Profissional não teve qualquer participação, mesmo que indireta, do Governador do Distrito Federal. 9. O edital de abertura do certame é proveniente da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e a desclassificação do candidato foi realizada pela banca examinadora do concurso. 10. O adágio popular “quem pode mais, pode menos” não cabe no Mandado de Segurança, razão pela qual o Governador do Distrito Federal não pode figurar como autoridade coatora. 11. Reconhecida a ilegitimidade do Governador do DF, não mais subsiste competência do Conselho Especial para processar e julgar o mandado de segurança. Precedente: Acórdão 1300116, 07238293620198070000, Relator: Arnoldo Camanho, Conselho Especial, data de julgamento: 10/11/2020, publicado no PJe: 20/11/2020. 12. No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur, Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, e pelo Dr. Daniel Pinheiro de Carvalho, Exmo. Sr. Promotor de Justiça Adjunto (ID no 56922541). 13. Diante da ilegitimidade do Governador do Distrito Federal do polo passivo do mandado de segurança, o processamento do feito deve ocorrer no âmbito de uma das Câmaras Cíveis (RITJDFT, art. 21, II), a quem o processo deve ser redistribuído. DISPOSITIVO 14. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao Governador do Distrito Federal. 15. Determino a redistribuição dos autos, por prevenção, à 2a Câmara Cível, órgão para o qual o processo foi originariamente distribuído (ID no 54851418). 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO